Tribunal: TJPA
Processo: 0003092-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003092-40.2019.8.14.0006

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCE
SSO N.º 0003092-40.2019.814.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS BRITO

REPRESEN
TANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PRO
CESSO N.º 0003092-40.2019.814.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APEL
AD
O: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
REGIANE DOS SANTOS BRITO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4401950 p. 2) em resumo, que em 01/04/2019 às 21h30, policiais militares – após denúncias - flagraram a acusada Regiane dos Santos Brito comercializando entorpecentes no Conjunto Jasmin, Bloco 14 na Estrada do Icuí-Guajará. Ao procederem a revista pessoal, localizaram dentro do sutiã desta 16 (dezesseis) papelotes de pasta base de cocaína, tendo a mesma informado ainda que em sua residência estaria o restante das drogas (100 papelotes) em cima da mesa da cozinha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4402018 p. 10-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4402020 p. 7-13), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente a valoração da circunstância judicial da “natureza e quantidade de drogas” de forma neutra.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4402020 p. 20-26, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4747664).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito – em via pública -, após denúncia. Com a ação da polícia, os agentes encontraram em poder da apelante 116
(cento e dezesseis) petecas

em pedaços de sacos de cores variadas pesando 34,40g, além de 01 (um) saco branco leitoso contendo uma substância petrificada marrom pesando 5g, todos identificados como cocaína com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4401951 p. 16-17).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: transportar e trazer consigo substância entorpecente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que a recorrente presa em flagrante, em área que mediante denúncia se tratava de ponto de tráfico, estava na posse de 116 petecas de entorpecente para fins comerciais, sendo 16 em seu sutiã e 100 escondidas e acondicionadas em um pote de Nescau na mesa da cozinha de sua residencia.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher tal pleito.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tal seja a natureza e quantidade da substância.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 1 (um) mês acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022